Tribunal: STF
Processo: Rcl 83438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Henrique de Souza Lino contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franca, proferida nos autos do Processo nº 0012506-29.2023.5.15.0076, por alegado desrespeito à ordem acional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).  



    Leonardo Henrique de Souza Lino ajuizou reclamação trabalhista em face de Ifood.Com Agência de Restaurantes Online S.A., Fenix Serviços de Entregas Rápidas EIRELI e Edison Lobato dos Santos ME pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego durante o período em que prestou serviços como entregador (motoboy). 



    Expõe que o juízo de primeiro grau, “ciente da decisão de sobrestamento dos autos proferida no ARE 1.532.603/PR (14/04/2025), conforme expressamente citou na r. decisão reclamada, AINDA ASSIM, PROFERIU JULGAMENTO desfavorável ao Reclamante” (e-doc. 1, p. 2)



    Alega usurpação da autoridade desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada



    “não respeitou a determinação de sobrestamento, usurpando, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal, julgando o feito. 



    Após proferir sentença, então determinou-se o sobrestamento do feito, resguardando posterior intimação das partes para oferecimento de recurso. 



    (...)



    Assim, ao não observar a decisão emanada por esta Suprema Corte, a instância reclamada macula de nulidade a sentença proferida, eis que deveria aguardar a consolidação do Tema sob a ótica constitucional pela Suprema Corte, a fim de posteriormente proferir julgamento, situação na qual não se pode concordar.” (e-doc.1, p. 3)



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para que



    “A) SEJA CONHECIDA a Reclamação, por violação a suspensão determinada na decisão de 14 de abril de 2025 proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603, Tema 1389 da Repercussão Geral. 



    B) SEJA JULGADA PROCEDENTE, a fim de cassar a decisão reclamada para determinar a suspensão do processo até julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário do Tema 1389;” (e-doc. 1, p. 6)



    Pugna pelo benefício da justiça gratuita. (e-doc. 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso vertente, o reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1532603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Por outro lado, o ato ora reclamado consiste em sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franca nos seguintes termos: 



    “Relação jurídica havida entre as partes



    De todo acervo probatório evidencia-se que o reclamante prestava serviços com autonomia, sem estar subordinado às reclamadas, podendo recusar a prestação de serviços, sem precisar se preocupar com eventuais advertências ou suspensões, sendo necessário apenas comunicar sua intenção de não atuar, até porque, emergiu evidente que a demanda era alta e, por esta razão os entregadores se valiam da operadora logística para agilizar a entrada na plataforma mais rapidamente.



    Pontuo, ademais, que o prévio aviso quanto ao comparecimento ou não dos entregadores não é capaz de gerar o vínculo de emprego, na medida em que tal aviso apenas tem o condão de garantir organização e gerenciamento do empreendimento.



    Tal solicitação, ademais, não pode ser caracterizada como ato de subordinação, haja vista que as comunicações prévias são apenas uma forma para gerir o negócio e garantir a organização das entregas dos produtos, sobretudo no ramo empresarial da Reclamada, por ser uma pizzaria e, por óbvio, ofertar serviço de entrega aos consumidores.



    No mesmo sentido, entendo que a existência de escalas fixas serve apenas para fins organizacionais, sendo plenamente possível, como já demonstrado, que os entregadores se ausentassem.



    Ausente, assim, a subordinação inerente ao vínculo de emprego.



    Some-se a isso que o próprio reclamante informa a utilização de veículo próprio, arcando com os riscos e custos da atividade.



    Destarte, rejeito o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.



    Em decorrência, rejeito todos os demais pedidos, pois todos pressupõem a existência de relação de emprego, inclusive entrega de guias e dano moral.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Por todo acima exposto, na reclamação trabalhista nº 0012506-29.2023.5.15.0076 proposta por  LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA LINO, em face de  IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., FENIX SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI  e EDISON LOBATO DOS SANTOS - ME, resolvo julgar os pedidos desta ação IMPROCEDENTES.



    A presente ação encontrava-se em conclusão de julgamento quando da prolação da decisão do Tema 1389 (ARE 1532603) pelo STF, razão pela qual determino o sobrestamento do feito, até ulterior deliberação.



    Findo o sobrestamento, intimem-se as partes do teor da decisão, para querendo interpor recursos.



    Providencie a Secretaria os ajustes no PJE acerca do sobrestamento.



    Com o trânsito em julgado, executem-se as multas e expeçam-se os ofícios. 



    Após, inexistindo pendências, arquivem-se os autos.” (e-doc. 11, p. 12-20) (grifos nossos)



    Compulsados os autos, observo que o juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos em referência, determinando o consequente trânsito em julgado e arquivamento dos autos de origem, em obediência à ordem de suspensão nacional exarada pelo STF no julgamento do ARE nº 1.532.603. Portanto, não há que se falar em violação à ordem acional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.



    Verifico, assim, que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franca atuou nos limites de sua competência e em obediência ao que decidido pelo STF no julgamento do ARE n. 1.532.603 (Tema nº 1.389), não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente